Tribunal: TJES
Processo: 0000008-45.2000.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-45.2000.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MIRANDA CORADINI e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (7)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000008-45.2000.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL MORAIS FIRME, JOCIMAR GOMES FAVORETTI, JOSE MILTON VIEIRA FRANCO, ROGERIO RANGEL, VALDEMIO SILVA BARBOSA, JULIANO CEZAR DA SILVA BANDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCELO MIRANDA CORADINI
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228
Advogados do(a) APELANTE: DIEGO BERGAMIM FERNANDES - ES29686, EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612, EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A, FRANCIELE FREITAS DE ASSIS - ES23989-A
Advogado do(a) APELADO: MARIANA VALERIO DO NASCIMENTO - ES33914

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Crimes de homicídio qualificado, estelionato, furto qualificado e associação criminosa. Soberania dos veredictos. Prova idônea da autoria. Pleito de novo julgamento e de redução da pena-base. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas (duas vezes), estelionato, furto qualificado e associação criminosa, atribuídos ao apelante Rafael Morais Firme, fixando-lhe a pena de 57 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 300 dias-multa. A defesa requer, em preliminar, a anulação do julgamento por suposta contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos. No mérito, pleiteia a redução das penas-bases aplicadas aos crimes de homicídio e estelionato.

II. Questão em discussão

2. As questões debatidas consistem em:
(i) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a anulação do julgamento e a submissão do apelante a novo Júri; e

(ii) saber se as penas-bases aplicadas quanto aos crimes de homicídio qualificado e estelionato foram arbitradas de forma exacerbada, admitindo-se eventual redução.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegada nulidade do julgamento, inexiste afronta à prova dos autos. O conjunto probatório – composto por laudos periciais, documentos, e depoimentos coerentes e convergentes de testemunhas e coautores – comprova de forma robusta a participação ativa do apelante na prática dos crimes, inclusive na execução dos homicídios de Marcelo Coradini e Joacir Fernandes (“Coquinho”), na ocultação e destruição dos corpos e na obtenção de vantagem indevida com o golpe perpetrado.

4. A negativa de submissão a novo Júri encontra fundamento na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF), sendo descabido seu afastamento diante da existência de elementos probatórios idôneos e suficientes para sustentar a condenação.
5. Quanto à dosimetria, a fixação das penas-bases observou os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, com fundamentação concreta e legítima. A culpabilidade foi negativamente valorada de modo justificado, sobretudo pela condição de policial militar do réu, que, além de conhecer o caráter ilícito de seus atos, detinha o dever de proteção à sociedade.
6. A jurisprudência pátria admite a valoração qualitativa das circunstâncias judiciais, sem necessidade de aplicação de fração matemática rígida, desde que a fundamentação seja adequada e proporcional, o que ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida, integralmente, a sentença condenatória, diante da inexistência de vício na decisão dos jurados e da legalidade na fixação das penas.

Tese:
A decisão do Júri deve ser mantida quando amparada em prova idônea e coerente, sendo legítima a exasperação da pena-base com fundamento na maior reprovabilidade da conduta do agente, notadamente em razão da condição funcional do réu e do modus operandi empregado nos crimes.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000008-45.2000.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCELO MIRANDA CORADINI

APELADO: RAFAEL MORAIS FIRME, JOCIMAR GOMES FAVORETTI, JOSE MILTON VIEIRA FRANCO, ROGERIO RANGEL, VALDEMIO SILVA BARBOSA, JULIANO CEZAR DA SILVA BANDEIRA
Advogado do(a) APELADO: MARIANA VALERIO DO NASCIMENTO - ES33914
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228
Advogados do(a) APELADO: DIEGO BERGAMIM FERNANDES - ES29686, EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612, EDMILSON GARIOLLI - ES5887-A, FRANCIELE FREITAS DE ASSIS - ES23989-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fls. 02/14):

Consta do Inquérito Policial anexo nº. 1840, (176/00 RG 4766) e Inquérito Policial 1835 (029/00 DAS, apenso), os quais passam a fazer parte da presente denúncia, que no mês de dezembro de 1999, os denunciados JUCIMAR E KARLA e a vítima Joacir Araújo Fernandes (vulgo "Coquinho") tiveram a ideia e começaram a planejar um golpe que iriam aplicar em Marcelo Miranda Coradini no qual falsificaram tickets (conhecimentos de transporte) e trocariam com ele por dinheiro e, prevendo a possibilidade de terem que eliminá-Io caso o plano desse errado, convidaram o denunciado SDPM RAFAEL para participar do golpe que por sua vez convidou os denunciados SDPM RANGEL, SDPM BANDEIRA, SDPM JOSIAS e SDPM BARBOSA. Joacir Araújo Fernandes, vulgo "Coquinho", atuava como intermediário entre caminhoneiros e a Empresa Brasil Exportação de Granito Ltda., sendo que assim que os caminhoneiros chegavam com as pedras, Coquinho negociava os tickets de fretes dos caminhoneiros com um deságio de 8%. A vítima Marcelo Miranda Coradini era proprietário da Empresa Americana Ltda., e passou a fazer transação com "Coquinho" que consistiam no fato de Marcelo adquirir tickets (conhecimentos de transportes) nas mãos de Coquinho com um deságio de 6% (seis por cento), o qual pagava aos caminhoneiros com um deságio de 8% (oito por cento), e depois de 40 dias os recebia da Empresa Brasil Exportação de Mármores e Granitos Ltda. Para aplicar o golpe, JUCIMAR mandou imprimir mais de 200 tickets (conhecimentos de transportes) em uma gráfica, utilizando um original, fornecido pelo denunciado JOSÉ MILTON, corno modelo, Os quais foram preenchidos por KARLA e a seguir negociados, por "Coquinho", com a vítima Marcelo Miranda Coradini a partir de maio de 2000 como se fossem verdadeiros, totalizando um montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e desta forma os denunciados obtiveram vantagem ilícita mantendo a vítima em erro por meio fraudulento. Consta dos autos que MARCELO descobriu que tinha sido vítima de um golpe e passou a exigir de COQUINHO que pagasse o valor dos tickets. Então KARLA e COQUINHO participaram aos demais que MARCELO havia descoberto o golpe e que iria denunciá-Ios e para evitar que MARCELO os denunciasse a polícia, os membros da quadrilha JUCIMAR, SDPM RAFAEL, SDPM JOSIAS, SDPM BARBOSA e KARLA, em reunião realizada no LavaJato do denunciado SDPM JOSIAS, resolveram eliminá-lo. No dia 17/06/2000, por volta das 04:30 horas, os denunciados fizeram uma investida contra a vítima Marcelo Coradini que ao sair da UVV onde estava ocorrendo urna festa Junina, foi abordado por dois elementos que não foram identificados, sendo um branco e outro negro, que tentaram obrigar a vítima a entrar em seu veículo Ômega, porém, não conseguiram seu intento eis que Marcelo jogou a chave do carro no chão e correu, e os dois elementos evadiram-se do local conduzindo o veículo Ômega da vítima e o abandonaram momentos depois em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, sendo que os elementos nada levaram. Tendo falhado a primeira investida, ainda no dia 17/06/2000, os denunciados iniciaram um plano no qual eliminariam MARCELO e as provas do estelionato praticado. Coquinho telefonou para MARCELO com o fim de atraí-lo, dizendo que precisava conversar com ele, quando MARCELO estava em Jardim da Penha e marcou um encontro na casa de MARCELO, sita em Jardim América, à Rua México, nº 67, fato que ocorreu por volta de 17:30 horas, ocasião em que o Coquinho e JUCIMAR entraram com MARCELO em sua residência de onde subtraíram a agenda com a qual MARCELO fazia o controle dos tickets e ainda subtraíram os tickets falsos e os tickets verdadeiros que pertenciam a vítima, enquanto que os denunciados SDPM RAFAEL, SDPM BARBOSA, SDPM RANGEL e SDPM BANDEIRA e JOSÉ MILTON ficaram aguardando do lado de fora da residência de Marcelo, em um veículo Peugeot de cor verde petróleo, placas MPV-4614, de propriedade do JOSÉ MILTON, sendo certo que, ao sair de casa MARCELO foi abordado pelos denunciados SDPM RAFAEL e SDPM BARBOSA que o obrigaram a entrar no referido veículo, conduzido por JOSÉ MILTON enquanto o SDPM RANGEL e SDPM BANDEIRA se apossaram do veículo Saveiro GL 1.8, ano 1993, placa MPE4267 pertencente a MARCELO e, a seguir, os veículos saíram do local, sendo a Saveiro conduzida pelo SDPM RANGEL acompanhado de SDPM BANDEIRA e estando no veículo Peugeot a vítima, JOSÉ MILTON, SDPM RAFAEL e SDPM BARBOSA. Consta dos autos que após ser rendido MARCELO foi levado algemado para um local ermo sito em uma estrada vicinal, atrás da COIMEX, área da CVRD, beirando a linha férrea, KM 19 da Ferrovia, próximo a 6ª estação de Cariacica e Santa Leopoldina, onde foi obrigado a dar o código de seu cofre que estava em sua empresa e a senha de sua conta do Banco do Brasil e, por volta das 13:30 o SD Rafael utilizando uma pistola calibre 7.65 de sua propriedade, não apreendida, efetuou disparos contra MARCELO MIRANDA CORADINI, causando-lhe a morte, o qual estava impossibilitado de oferecer qualquer reação para se defender, eis que estava algemado e rendido pelos seus executores. A seguir, os denunciados SDPM RAFAEL, SDPM BARBOSA e JOSÉ MILTON colocaram o corpo de MARCELO no meio de urna pilha de pneus fornecidos previamente pelo denunciado NOEL, os quais haviam sido retirados do ferro velho de NOEL e levados até o local pelos denunciados SDPM BANDEIRA e o ALFREDO, utilizando uma caminhonete, marca Fiat, modelo Fiorino LX de cor branca, de propriedade do denunciado ALFREDO e atearam fogo nos pneus, queimando o corpo de MARCELO para ocultar o cadáver. O denunciado JUCIMAR e o COQUINHO ficaram encarregados de irem até o escritório de MARCELO, sito a rua Canadá, Jardim América, para abrirem o cofre e pegar o seu conteúdo, e como no conseguiram abrir o cofre, mesmo após receberem o segredo do mesmo, COQUINHO e JUCIMAR levaram o cofre para o sítio do denunciado SDPM RAFAEL, sito em Viana, onde arrombaram o cofre e retiraram seu conteúdo, retornando para Cariacica já na manhã de Domingo, dia 18/06/2000. Após a morte de MARCELO, foram efetuados dois saques em sua conta bancária, sendo que um saque foi realizado às 01:15 horas do dia 18/06/2000 no Caixa Eletrônico do Banco do Brasil da Agência de Campo Grande no valor de R$100,00 (cem reais) e outro saque foi realizado às 13:57 horas do dia 18/06/2000 no Caixa Eletrônico do Banco do Brasil da Agência de Vitória no valor de R$900,00 (novecentos reais), conforme documentos de fls. 302 (IP 1840). Consta que os denunciados SDPM BANDEIRA e o SDPM RANGEL levaram o veículo de Saveiro GL 1.8, ano 1993, placa MPE4267 de MARCELO para a localidade de Biriricas, sita no Município de Domingos Martins e lá eles jogaram o veículo em uma ribanceira e atearam fogo, Laudo de Vistoria de Veículo de fls. 88 (IP 1835). No dia 19/06/2000, por volta da 08:30 horas, uma pessoa não identificada nos autos, se dirigiu até a Empresa Brasil Exportação de Mármores e Granitos Ltda. e, de posse dos tickets (conhecimentos de transportes) verdadeiros subtraídos de MARCELO CORADINI, apresentou-se como sendo Felipe Castro de Almeida e recebeu a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em cheques, que posteriormente foram sustados a pedido da família de MARCELO. No dia 19/06/2000, por volta das 12:30 horas, um policial civil da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, de nome José Renato, amigo da família de Marcelo liga para COQUINHO e marca um encontro com ele para conversarem sobre o desaparecimento de Marcelo. COQUINHO então, sabendo que a polícia estava em seu encalço, se desespera e diz para os denunciados JUCIMAR, SDPM RAFAEL e JEFINHO que se a Polícia chegasse até ele, não iria "segurar a onda", ou seja, iria denunciar os autores do crime para a polícia, ocasião em que foi selada sua sentença de morte. Os denunciados SDPM RAFAEL, JUCIMAR e JEFINHO arquitetam com COQUINHO um plano de fuga na qual iriam simular também um sequestro em que COQUINHO seria a vítima, não sabendo COQUINHO que os outros haviam resolvido eliminá-lo como queima de arquivo, por não acreditarem que COQUINHO conseguiria ficar calado se fosse ouvido pela Polícia. Os denunciados JUCIMAR, SDPM RAFAEL, JEFINHO e a vítima COQUINHO então colocam em prática o plano de fuga de COQUINHO no qual participam ZÉ MILTON e JUCIMAR, passando ordens para a denunciada KARLA simular o sequestro de COQUINHO em frente a sua residência, e o denunciado SDPM CARLOS ALBERTO RODRIGUES conduzindo o veículo D20 do SDPM RAFAEL, e SDPM RANGEL emprestando seu veículo Pointer para ser usado no crime. COQUINHO é então levado para a fazenda do denunciado SDPM RAFAEL, sita em Viana, e por volta das 20:30 horas, o denunciado JOSÉ MILTON liga para a denunciada KARLA para ela ir até sua casa na Bruno Zanetti, e lá chegando, KARLA encontra-se com o denunciado JOSÉ MILTON, saindo do meio das pedras, onde estavam os denunciados SDPM RAFAEL, JUCIMAR, JEFINHO e a vítima COQUINHO, ocasião em que ZÉ MILTON, a pedido da vítima COQUINHO, manda KARLA simular o sequestro de COQUINHO, ocasião em que COQUINHO dá seu último sinal de vida. O denunciado SDPM RAFAEL, utilizando sua Pistola calibre 7.65, no apreendida, efetuou disparos contra a vítima JOACIR ARAUJO FERNANDES, vulgo COQUINHO, causando-lhe a morte, quando este estava dentro de sua F1000 branca, sem lhe dar a menor chance de defesa, em razão da dissimulação dos denunciados quanto ao seu falso sequestro, sendo certo que nesta ocasião estava em companhia dos denunciados JEFINHO, JUCIMAR e SDPM CARLOS ALBERTO RODRIGUES, tendo sido usados nesta trama os veículos Pointer, cor cinza, placas MRD-7993, de propriedade do denunciado SDPM RANGEL, que o emprestou para a execução do crime, e uma caminhonete D20, de cor vinho, do denunciado SDPM RAFAEL, que era dirigida pelo denunciado SDPM CARLOS ALBERTO RODRIGUES, em apoio a ação criminosa. No dia 19/06/2000, tarde da noite, os denunciados SDPM RAFAEL e JUCIMAR foram ao ferro velho do denunciado NOEL conduzindo o veículo Pointer do denunciado SDPM RANGEL, onde acertaram com o denunciado NOEL o fornecimento dos pneus velhos para a queima do corpo da vítima COQUINHO. O denunciado ALFREDO, a mando do denunciado SDPM BANDEIRA, comprou gasolina no Posto Contorno, em frente ao Ferro Velho JK, usando um galão de 20L, e depois os denunciados ALFREDO, SDPM BANDEIRA, LAURINDO, vulgo "BAITA", NOEL, SDPM RAFAEL, BETO ITANHENGA e JUCIMAR carregaram o veículo Fiat Fiorino do denunciado ALFREDO com cerca de seis pneus velhos, de caminhão, sendo que os denunciados ALFREDO e SDPM BANDEIRA saíram com a Fiorino e levaram os pneus para um local ermo sito em uma estrada vicinal, atrás da COIMEX, área da CVRD, beirando a linha férrea, KM 19 da Ferrovia, próximo a 6ª estação de Guararema, em frente a Fazenda Santa Fé (Firenze) divisa dos municípios de Cariacica e Santa Leopoldina, retornando ao ferro velho, momento em que os denunciados ALFREDO, SDPM BANDEIRA, BAITA, NOEL, SDPM RAFAEL e JUCIMAR carregaram novamente o veículo Fiat Fiorino do denunciado ALFREDO com mais pneus velhos, de caminho, e os denunciados ALFREDO e NOEL retiram o corpo da vítima COQUINHO de dentro do veículo Pointer do denunciado SDPM RAFAEL, BETO ITANHENGA e JUCIMAR colocam o segundo carregamento de pneus. A seguir, chegou uma viatura da Polícia Militar e os policiais conversaram com o denunciado SDPM RAFAEL, estando assim garantido que não haveria interferência da Polícia. Após carregado o veículo com os pneus e o corpo de COQUINHO, o denunciado ALFREDO conduzindo sua Fiorino e em companhia do denunciado SDPM BANDEIRA vão para onde haviam deixado o primeiro carregamento de pneus, fazem uma pilha com os pneus, colocam o corpo de COQUINHO no meio e, a seguir, o denunciado SDPM BANDEIRA encharca os pneus com a gasolina comprada pelo denunciado ALFREDO e ateia fogo, retornando os dois com a Fiorino vazia para o Ferro Velho do denunciado NOEL, local em que os demais denunciados ficaram aguardando. Consta dos autos que o denunciado RODRIGO GREGÓRIO, com a ajuda do denunciado BAITA, desmancharam a PICKUP F1000 branca de COQUINHO, em lugar no Córrego da Manteiga, Sítio Boa Vista, Viana-ES, e chamaram o denunciado ALFREDO para, com seu veículo Fiorino, irem até o local do desmanche onde apanharam duas garrafas de gás acetileno utilizada no desmanche, e algumas peças da F1000, sendo que o motor foi guardado na garagem da casa do denunciado ALFREDO e alguns dias depois foi levado e vendido pelo denunciado RODRIGO. Os denunciados JEFINHO e JUNINHO ajudaram o denunciado SDPM RAFAEL, após este eliminar e atear fogo no corpo de MARCELO CORADINI, a fugir Ievando-o para o município de GUARAPARI, onde permaneceu por 48 horas, sendo que o denunciado JUNINHO deu fuga ao denunciado SDPM RAFAEL após o crime e depois, quando foi decretada a sua prisão, levando-o para o município de Cachoeiro do Itapemirim. Consta dos autos que, quando o Delegado Aeliston esteve no 79 BPM, SDPM RAFAEL e SDPM BANDEIRA planejaram assassiná-lo naquele local e ocasião, momento em que JUNINHO, acompanhado de Guilherminho, interveio na conversa, afirmando que pegaria o referido delegado em outra oportunidade, fora do batalhão, e, se fosse necessário, pediria ajuda a pessoa de Ceará, constando, ainda, que JUNINHO, Guilherminho e Ceará são pistoleiros a serviço do SDPM RAFAEL e demais PMs denunciados. Revelam os autos que os denunciados JUCIMAR, KARLA e a vítima COQUINHO, associaram-se para a prática de crimes, associação na qual houve adesão dos denunciados JOSÉ MILTON, SDPM RAFAEL, SDPM BARBOSA, SDPM RANGEL, SDPM JOSIAS, SDPM CARLOS ALBERTO, NOEL, RODRIGO, JEFERSON, vulgo "JEFINHO" e VALDIR, vulgo "JUNINHO” sendo que, frequentemente reuniram-se no Lava-Jato do denunciado SDPM JOSIAS para tramarem seus crimes e fazerem a partilha dos lucros ilícitos auferidos. Autoria e materialidade inquestionáveis, face ao laudo de Exame de Local de Encontro de Ossada de fls. 311/324, Laudo de Exame Cadavérico (fragmentos ósseos) nºs 8440/2000 e 8541/2000, prova testemunhal, prova documental, autos de apreensão de fls. 11, Laudo de Vistoria de Veículo de fls. 8 (IP 1835), documentos de fls. 302 (IP 1835).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos IV e V (duas vezes); do artigo 171, caput; do artigo 155, § 4º, incisos I e IV (em relação ao crime de furto dos conhecimentos de transporte em posse da vítima MARCELO MIRANDA CORADINI, e da agenda de sua propriedade); do artigo 155, §4º, inciso IV (em relação ao crime de furto do automóvel F-1000 de propriedade da vítima JOACIR ARAÚJO FERNANDES); e do artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena totalizada de 57 (cinquenta e sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

A defesa busca a anulação do julgamento e submissão do apelante a novo Júri, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, a redução das penas-base aplicadas, quanto aos crimes de homicídio e estelionato.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Apreensão de fl. 24, pelo Laudo de Exame Cadavérico (fragmentos ósseos) de fls. 33/35, 1.268/1.270 e 1271/1273, pelo Laudo de Exame de Local de Encontro de Ossada de fls. 327/338, pelo Auto de Reconhecimento de objeto de fl. 440, pelo Laudo de Exame de Reprodução Simulada de Local de Homicídio de fls. 782/801, pelas certidões de óbito de fls. 1.032 e 1.420, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“
(...) que na quinta-feira que antecedeu o sequestro de MARCELO CORADINI (que ocorreu no sábado), COQUINHO procurou o declarante dizendo que iria entregar o serviço para a Brasil Exportação, pois “ELES” estavam armando um “ESQUEMA” que iria prejudicá-lo (COQUINHO), narrando naquela oportunidade, que o JUCIMAR e SD PM RAFAEL tinham mandado fazer uma determinada quantidade de conhecimento de fretes FALSOS os quais foram repassados para o MARCELO CORADINI, no entanto, COQUINHO não disse a quantidade de conhecimentos de frete falsos, nem os valores dos mesmos; (...) COQUINHO disse ao declarante "ZÉ, MATARAM O MARCELO"; QUE O DECLARANTE PERGUNTOU QUEM TINHA MATADO O MARCELO, MOMENTO EM QUE O COQUINHO RESPONDEU QUE TINHA SIDO O JUCIMAR E O POLICIAL RAFAEL; que o declarante não perguntou o motivo, pois já sabia que isso iria acontecer, conforme o próprio COQUINHO lhe tinha dito que isso de fato iria acontecer pelo fato dos conhecimentos de transportes FALSOS (...)”. (Depoimento do acusado José Milton Vieira Franco, na esfera policial, fls. 169/173)

“
(...) que perguntado ao indiciado se tornou conhecimento da morte de COQUINHO e se isso aconteceu através de quem, RESPONDEU o indiciado que soube através do JUCIMAR que Ihe disse que o SD RAFAEL tinha matado o COQUINHO, com disparos de pistola, dentro do carro POINTER (...)”. (Depoimento do acusado José Milton Vieira Franco, na esfera policial, fls. 426/428)

“
(...) o declarante não recorda da data nem horário, sabendo apenas que era noite, entre 19 e 22 h, estava no ferro velho do NOEL, localizada na rodovia do contorno em frente ao posto Bourguignon, juntamente com o SD BANDEIRA, trabalhando no reparo de um veículo, quando por volta de 21:30 h, Iá chegaram o SD PM RAFAEL e o CIMAR, estando tais pessoas num pointer de cor cinza pertencente ao SD RANGEL; que era o SD RAFAEL quem dirigia o veículo e o deixou estacionado do lado de fora do ferro velho, e logo depois chegou o ALFREDO, sobrinho do NOEL, num fiat fiorino de cor prata com listras verdes, modelo LX; que o declarante viu quando o SD RAFAEL telefonou, pelo celular, para o NOEL, chamando-o ao ferro velho; que logo em seguida o declarante viu que tais pessoas estavam colocando vários pneus velhos, de caminhão, na carroceria do fiorino, num volume grande que passava da altura do bole, momento em que o SD RAFAEL e o SD BANDEIRA mandaram que o declarante fosse para casa, para terminar o serviço do carro no dia seguinte, e para tanto, acionaram o BETO, dono de um corcel II que estava ali, e logo com a chegada do BETO o declarante seguiu para sua casa, e viu quando o NOEL estava chegando em seu omega de cor branca; que por volta de 08 h do dia seguinte, retornou para o ferro velho do NOEL, e Iá chegando deparou com o vigia do ferro velho, conhecido por ZE, o qual estava lavando o pointer, cujo banco; traseiro já estava fora do veículo, momento que vendo que o carro estava sendo lavado por dentro, teve a curiosidade de olhar e viu que o tal veículo - estava sujo de sangue, mas não fez nenhum comentário e foi continuar, o reparo do veículo, mais precisamente uma viatura 671 da PM; que aproximadamente uma hora depois, chegou o NOEL, momento em que o declarante comentou sobre o sangue que viu no pointer, e neste instante o NOEL disse claramente que o SD RAFAEL e o CIMAR tinham matado o COQUINHO, momento em que perguntou ao NOEL se seria isso o motivo da presença deles no ferro velho na noite anterior, tendo NOEL dito que sim, e neste instante NOEL disse que os pneus levados no fiorino pelo SD BANDEIRA e o ALFREDO foram usados para queimar o corpo do COQUINHO, tendo dito ainda que ele (NOEL) tinha levado o SD RAFAEL e o CIMAR embora do local, não sabendo para onde, no omega do NOEL; que passado aproximadamente uma semana estava o declarante tomando uma cerveja com NOEL, em um bar no bairro Jerusalém quando o NOEL disse para o declarante que o SD RAFAEL, COQUINHO, CIMAR, SD BARBOSINHA e SD BANDEIRA, tinham sequestrado o MARCELO CORADINI, e SD BARBOSINHA e SD BANDEIRA executaram MARCELO e queimaram o corpo igual fizeram com o corpo de COQUINHO; que NOEL comentou também que "eles” tinham ido até a empresa do MARCELO, e retirado o cofre o qual foi levado para o sítio do finado Zezinho, irmão do NOEL; que passado mais alguns dias, o SD BANDEIRA comentou com o declarante que tinha sido ele quem Ievou o veículo saveiro do MARCELO CORADINI, e ateado fogo no veículo e jogado na ribanceira, não dizendo quem o trouxe de volta do local; que num outro dia, conversando com o SD BANDEIRA o declarante perguntou sobre o cofre, momento em que o SD BANDEIRA disse que o cofre foi retirado da empresa do MARCELO no Domingo, "eles" lhe tinham dito que dentro do cofre não tinha nada, e que o mesmo tinha sido arrombado dentro do sitio do finado Zezinho; (...)”. (Depoimento do acusado José Milton Vieira Franco, na esfera policial, fls. 222/224).

“
(...) que o indiciado não sabe precisar a data, mas recorda que já à noite, estava no ferro velho, juntamente com seu tio NOEL, o SD BANDEIRA, o mecânico LAURO também conhecido por BAITA, estando trabalhando no reparo de uma viatura da PM, tipo Ipanema, cujo prefixo não se recorda, quando por volta de 21 horas, Iá chegou o SD RAFAEL, e em seguida o CIMAR, dando a entender que ambos estavam juntos, e apesar de não ter visto em que carro eles chegaram, o indiciado percebeu que do lado de fora do ferro velho, estava estacionado um VW/POINTER DE COR PRATA OU CINZA, veículo esse que o indiciado por diversas vezes viu com o SD RANGEL; que logo após uma conversa que o SD RAFAEL teve com seu tio NOEL, conversa essa que foi um pouco afastado não dando para o indiciado escutar do que se tratava, todos passaram a colocar vários pneus de caminhão, todos já totalmente sem uso, a não ser para serem queimados, na carroceira do veículo do indiciado, ou seja o FIORINO, podendo afirmar o indiciado que foram aproximadamente seis (06), e o SD BANDEIRA chamou o indiciado para levar aqueles pneus, mas não disse para onde; que foi o indiciado quem dirigiu o veículo, sendo o caminho indicado pelo SD BANDEIRA, indo pela Rodovia do Contorno, até que nas proximidades de um pátio onde ficam uma grande quantidade de carros, acreditando que seja a COIMEX, o SD BANDEIRA determinou que o indiciado entrasse para a esquerda e assim foi feito, e numa estrada de chão, trafegaram por aproximadamente 15 minutos, quase todo o trajeto do lado da linha de trem, quando em determinado momento ele mandou o indiciado parar e ali descarregaram o veículo, deixando todos os pneus e logo em seguida retornaram passaram por outro local, já saindo em Cariacica, retornando para o ferro velho, onde ainda estavam todas as pessoas que lá tinha deixado; que por volta de 23 horas, novamente carregaram o FIORINO com pneus, e quando já estava carregado, alguém colocou o POINTER para dentro do ferro velho, momento em que seu tio NOEL e o indiciado retiraram do banco traseiro, O CORPO DE UM PESSOA O QUAL IMEDIATAMENTE RECONHECEU COMO SENDO DO CLIENTE CONHECIDO POR COQUINIHO, estando o corpo totalmente ensanguentado, com várias marcas de tiros, não podendo precisar quantos tiros e colocaram o corpo na carroceria do FIORINO juntos com os pneus, SEM QUALQUER TAPAGEM, e novamente o indiciado e o SD BANDEIRA levaram os pneus e desta feita o corpo para o mesmo local onde tinham deixado o primeiro carregamento de pneus; que Iá chegando retiraram os pneus, empilhando-os, um em cima do outro e DENTRO DOS PNEUS JOGARAM O CORPO DO COQUINHO (...) que posteriormente o indicado conversando com seu tio NOEL, este disse ao indiciado que o SD RAFAEL, SD BANDEIRA e o CIMAR estavam envolvidos também no desaparecimento do rapaz de Jardim América, de nome MARCELO, e disse QUE DA MESMA FORMA QUE TINHAM FEITO COM O COQUINHO TINHAM FEITO COM O MARCELO (...)”. (Depoimento do acusado Alfredo Cabral Pereira Barcelar, na esfera policial, fls. 246/251).

“
(...) que o depoente tem conhecimento que foram as pessoas do JUCIMAR (CIMAR CAMINHONEIRO), KARLA HELENA, e posteriormente o COQUINHO, os mentores do crime que vitimou o MARCELO CORADINE; (...) que o depoente tem conhecimento que KARLA, JUCIMAR e COQUINHO, acreditando que a situação poderia LOMBRAR, termo usado por todos, para dizer que deu errado, e poderiam precisar matar alguém, tendo o JUCIMAR convidado o SD RAFAEL para entrar no golpe, e o SD RAFAEL acionou as pessoas SD RANGEL, SD BARBOSA, SD BANDEIRA, SD JOSIAS, SD KIELSON, SGT ODILIO e um CB DA PM, pai de um garoto de nome JEORGE que foi assassinado no ITC em Vila Velha, cuja mãe é escrivã da Polícia Civil, SD VALENÇA. e também as pessoas de JEFINHO, JUNINHO, NOEL, ALFREDO, RODRIGO, JOSÉ MILTON; que na semana da morte de MARCELO CORADINI, mais precisamente na terça-feira, o depoente viu reunidos no lava jato, as pessoas de SD RAFAEL, KARLA, COQUINHO, SD RANGEL, SD BARBOSA, quando KARLA e COQUINHO comentaram que o MARCELO tinha descoberto o golpe aplicado em sua empresa, e iria denunciá-los, quando então decidiram que iriam matá-lo, inclusive escutou o SD RAFAEL falar “VAMOS PASSAR O PAU", termo usado para o crime de homicídio; (...) que assim que ocorreu a prisão de JUCIMAR CAMINHONEIRO, SD RAFAEL chegou no lava jato um tanto nervoso, e o depoente estava próximo ao SD JOSIAS, escutando perfeitamente o que eles conversavam, quando o SD RAFAEL disse que tinham prendido o JUCIMAR e iria LOMBRAR para todo mundo, e que acreditava que o JUCIMAR iria segurar as ondas, mas as pessoas ligadas a ele talvez não suportassem a pressão da polícia, e disse ainda SE DESCOBRISSEM QUE O COQUINHO MORREU TAMBÉM AÍ QUE O PEPINO IRIA SER MAIOR; (...) que o depoente tem conhecimento que a abordagem do MARCELO CORADINI foi realizada em Jardim América, pelas pessoas de SD RAFAEL, SD BANDEIRA, SD RANGEL, e SD VALDENIO BARBOSA, e naquela oportunidade estava num veículo Monza de cor verde petróleo de propriedade do JOSÉ MILTON o qual estava dirigindo o referido veículo; que após, o SD RANGEL e o SD BARBOSA abordaram a vítima e a colocaram no porta malas do Monza, e dali foi levado, enquanto o SD RANGEL, Ievou o veículo do MARCELO, uma saveiro; que o depoente tem conhecimento tem conhecimento de que o MARCELO foi levado para Santa Leopoldina e Iá executado pelo SD RAFAEL e o SD BARBOSA, mas somente o SD RAFAEL foi quem efetuou os disparos, o qual teria utilizado uma Pistola calibre 7.65 de uso particular do SD RAFAEL, a qual por diversas vezes já viu o SD RAFAEL usando, podendo dizer que a mesma tem o cabo marrom, de cor preta; que SD RAFAEL disse ainda que MARCELO foi executado em um local e levado para outro local onde colocaram fogo e que os pneus utilizados para queimarem o corpo do MARCELO foram retirados do ferro velho do NOEL (...).”. (Depoimento da testemunha Geraldo Luiz Ribeiro de Almeida, na esfera policial, fls. 292/297).

“
(...) que um dos crimes que o declarante se recorda, foram os homicídios de MARCELO CORADINI e seu sócio conhecido pelo vulgo de “COQUINHO”; (...) que o declarante se recorda que o crime em que foram vítimas o empresário e agiota MARCELO CORADINI e seu sócio conhecido pelo vulgo de COQUINHO foi planejado no posto lava jato do ALEMÃO; que planejaram este crime: JOCIMAR DE tal. caminhoneiro empregado de BRUNO ZANETTI, os soldados da PM RAFAEL, JOSIAS, o ex-PM BARBOSA e a ex-esposa de "COQUINHO", Sra. KARLA HELENA; que RAFAEL disse que os executores dos homicídios seriam o próprio RAFAEL e o soldado RANGEL; que este crime se deu pelo fato de JOCIMAR receber o frete de BRUNO ZANETTI através de tíquetes, que JOCIMAR trocava com MARCELO CORADINI e este recebia os valores desses tíquetes com o Sr. BRUNO ZANETTI trinta (30) dias após; que JOCIMAR, RAFAEL, JOSIAS, KARLA HELENA e BARBOSA, planejaram dar “um golpe" em MARCELO CORADINE, falsificando esses tíquetes; que "COQUINHO” tinha conhecimento dessa fraude, mesmo sendo sócio de MARCELO CORADINE em algumas empresas, porém, não estava no LAVA JATO DO ALEMÃO quando a fraude foi planejada; que o declarante tomou conhecimento que com esta fraude, estes criminosos obtiveram uma vantagem indevida de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); que MARCELO CORADINI descobriu o golpe e ameaçou comunicar o fato a polícia; que por esta razão, RAFAEL comentou com o Soldado JOSIAS, "JEFINHO" e com RANGEL que deveriam "ripar" que significa assassinar MARCELO CORADINI; que conforme combinado, MARCELO CORADINI foi assassinado por RAFAEL e RANGEL; que RAFAEL posteriormente comentou ter sido ele quem "ripou" MARCELO CORADINI com a sua pistola calibre 7.65; que além das pessoas que planejaram o crime e dos executores daqueles homicídios, tem participação: BANDEIRA, KIELSON, Cabo VALENÇA, "JEFINHO", "JUNINHO", JOSÉ MILTON, NOEL (dono de um ferro velho) e ALFREDO, sobrinho de NOEL: que foi NOEL quem forneceu o pneu para queimar o corpo de MARCELO CORADINI; (...) que a participação de BANDEIRA se deu no fato deste ter dirigido o carro de MARCELO CORADINI após seu suposto sequestro: (...) que JEFINHO e JUNINHO deram fuga para o Soldado RAFAEL, quando este praticou o crime anteriormente citado, bem como quando foi decretada sua prisão temporária; que JOSÉ MILTON foi quem levou BARBOSA, RAFAEL e MARCELO até o local do crime; que JOSE MILTON recebeu cerca de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que foi pago em cheque, cujo emitente o declarante não sabe informar, cheque este que foi depositado na conta da esposa de JOSÉ MILTON; que "COQUINHO' sabia do golpe que iriam dar contra MARCELO CORADINI, porém, não sabia que pretendiam matá-lo posteriormente (...) que “COQUINHO” ficou revoltado, pois não admitia que MARCELO fosse assassinado, muito embora tivesse conhecimento da fraude cometida contra este; que “COQUINHO” disse que se a Polícia chegasse até ele, não “iria segurar a onda", ou seja, iria “denunciar” os autores do crime para a polícia. então "COQUINHO" foi assassinado por RAFAEL, BANDEIRA, BARBOSA e RANGEL no dia seguinte após o encontro anteriormente citado; que o corpo de “COQUINHO” foi queimado da mesma forma e no mesmo local onde foi queimado MARCELO CORADINI; que os veículos utilizados neste segundo crime foram um pointer de cor prata do Soldado RANGEL, e uma D-20. de cor vinho do Soldado RAFAEL (...)”. (Depoimento da testemunha Geraldo Luiz Ribeiro de Almeida, colhido perante a Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal e incluído no processo investigatório, fls. 562/591).

“
(...) que passados oito meses, novamente voltou a conversar com o JOSÉ MILTON, e ele disse para a indiciada que o COQUINHO estava morto, e que tinha tomado conhecimento através do JUCIMAR, fazendo questão de afirmar que tinha sido o RAFAEL quem tinha matado o COQUINHO, e a indiciada perguntou como foi a morte de COQUINHO e o JOSÉ MILTON disse que tinha sido o RAFAEL, dentro do próprio carro do COQUINHO, a F 1000 branca, naquela mesma noite em que ele (JOSÉ MILTON) chamou a indiciada para ir até a casa dele e Iá entregou a apólice de seguros do caminhão (...)”. (Declaração da acusada Karla Helena Fehelberg perante o Ministério Público, fls. 418/425).

“
(...) que no domingo ele chamou para a viagem e na estrada ele falou que eles tinham matado o Marcelo Coradine, e disse que não era ele, dizendo ser o Rafael, Jocimar, Jefinho e um tal de Juninho e Waisman; (...)” (Interrogatório da acusada Karla Helena Fehelberg, em juízo, fls. 633/635).

“
(...) que a D-20 de Rafael foi comprada com proveito do golpe aplicado contra Marcelo; (...) que soube que Rafael recebeu quarenta mil re como proveito do golpe através de uma pasata (sic) encontrada na pasta de Josias; (...) que das conversas de que participara Karla, somente ouviu da mesmas (sic) referentesa (sic) ao golpe alicado (sic) em Marcelo, que Karla tcria dito que queria receber sua fatia; que presencioi (sic) tal conversa, estando bem próximo dos que dela participavam a uma distância de um a dois metros; que em tal conversa participaram Rafael, Josias, Kielson além de Jefinho; (...)”. (Depoimento da testemunha Geraldo Luiz Ribeiro de Almeida, em juízo, fls. 1.292/1.298).

“
(...) que ele não disse corno foi; que ele disse que não participou da morte; que disse que somente teria arrombado o cofre do Marcelo Coradine; que o cofre foi levado para o sítio do Rafael; que dentro do cofre havia apólices; que ele disse que não poderia entregar a polícia senão morreria (...) (Interrogatório da acusada Karla Helena Fehelberg, em juízo, fls. 633/635)

“
(...) que COQUINHO disse que tais homens colocaram o MARCELO no citado carro, enquanto ele (COQUINHO) e JUCIMAR ficaram encarregados de irem até o escritório do MARCELO para abrirem o cofre, e corno não conseguiram abrir o cofre, COQUINHO telefonou para o RAFAEL para que o MARCELO fornecesse o segredo do cofre, e mesmo com o segredo do cofre eles não conseguiram abri-lo; que COQUINHO disse que seriam necessários sete ou oito homens para carregarem o cofre, mas somente ele e o JUCIMAR fizeram isso, Ievando-o para o sítio do RAFAEL em Viana, e que Iá arrombaram o cofre e retiraram o que tinha Iá dentro, dizendo que estava com 30 mil reais de tíquetes do Bruno Zanetti e que iria vende-lo na segunda feira para o próprio Bruno (...)”. (Declaração da acusada Karla Helena Fehelberg perante o Ministério Público, fls. 418/425) .

“
(...) o declarante foi contactado por telefone pela funcionária EDMARA, da empresa AMERICANA TRANSPORTES havia sido arrombada e levado o cofre que ficava na sobreloja e mexeram em toda a papelada contábil e ainda levaram a agenda que continha a anotação dos tickets comprados (...)”. (Depoimento do acusado José Nilo Coradini Filho, na esfera policial, fls. 68/71).

“
(...) que passados oito meses, novamente voltou a conversar com o JOSÉ MILTON, e ele disse para a indiciada que o COQUINHO estava morto, e que tinha tomado conhecimento através do JUCIMAR, fazendo questão de afirmar que tinha sido o RAFAEL quem tinha matado o COQUINHO, e a indiciada perguntou como foi a morte de COQUINHO e o JOSÉ MILTON disse que tinha sido o RAFAEL, dentro do próprio carro do COQUINHO, a F 1000 branca, naquela mesma noite em que ele (JOSÉ MILTON) chamou a indiciada para ir até a casa dele e Iá entregou a apólice de seguros do caminhão (...)”. (Declaração da acusada Karla Helena Fehelberg perante o Ministério Público, fls. 418/425).

“
(...) que chegou a ver algumas peças da F-1000 de Coquinho na oficina de Rodrigo, sita na oficina de Santa Barbara (...)”. (Depoimento da testemunha Geraldo Luiz Ribeiro de Almeida, em juízo, fls. 1.292/1.298).

“
(...) que dois dias depois de ter ido com o SD BANDEIRA para que esse colocasse fogo no corpo do COQUINHO, o LAURO e o RODRIGO, também mecânico que trabalhava no ferro velho (Lauro), chamaram o indiciado para com seu carro irem buscar um motor, inclusive disse que colocaria gasolina em seu carro, e juntos foram para um local em Viana, e Iá chegando o indiciado percebeu que além das garrafas de acetileno, tinha também peças de uma F-1000 de cor branca, inclusive um motor o qual foi retirado do local e guardado na garagem da casa do indiciado, motor esse que o RODRIGO foi buscar depois, dizendo que tinha vendido, levando no carro do indiciado; que não sabe o paradeiro do motor e até a presente data nada recebeu pelo serviço prestado, apesar da promessa do RODRIGO (...) (Depoimento do acusado Alfredo Cabral Pereira Barcelar, na esfera policial, fls. 246/251).

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
anulação do julgamento e submissão do apelante a novo Júri, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrárias às provas dos autos
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, assim como se extrai da prova oral supracitada, o apelante, juntamente com os corréus, arquitetou a execução dos crimes, por meio de frequentes reuniões.

Inicialmente, visavam o estelionato, por meio dos tickets falsos, contudo, para assegurar a execução do crime e evitar serem descobertos arquitetaram e executaram os homicídios de ambas as vítimas e com
modus operandi
que impossibilitou a defesa destas.

Com base nos diversos depoimentos colhidos no curso da investigação e constantes dos autos, é possível apontar provas da participação de Rafael Morais Firme, na prática dos crimes que vitimaram Marcelo Coradini e Coquinho.

Inicialmente, destaca-se que José Milton Vieira Franco, em múltiplos depoimentos (fls. 169/173, 222/224, 426/428), relata que Coquinho teria antecipado a morte de Marcelo, mencionando que "eles", referindo-se a Jucimar e SD PM Rafael, haviam mandado fazer conhecimentos de frete falsos, os quais motivaram o conflito.

Após a morte de Marcelo, José Milton afirma expressamente que Coquinho foi assassinado por Rafael e Jucimar, o que teria sido confirmado por Jucimar ao próprio depoente.

Corroborando essa versão, o também acusado Alfredo Cabral Pereira Barcelar (fls. 246/251) narra com detalhes a logística do assassinato e da queima do corpo de Coquinho, mencionando a presença de Rafael no ferro velho do Noel, o uso do veículo Pointer (associado a Rafael e ao SD Rangel), e o transporte e incineração do corpo com pneus.

Alfredo ainda afirma que reconheceu o corpo ensanguentado de Coquinho e que Rafael e Cimar estavam diretamente envolvidos.

Alfredo também menciona, de forma inequívoca, que a mesma metodologia foi utilizada para matar Marcelo, o que indica um modus operandi repetido com a participação de Rafael.

O depoente Geraldo Luiz Ribeiro de Almeida (fls. 292/297, 562/591, 1292/1298) acrescenta que Rafael teria sido um dos articuladores do golpe contra Marcelo Coradini, juntamente com Jucimar, Karla Helena e outros.

Segundo Geraldo, Rafael foi quem executou Marcelo, com disparos de pistola calibre 7.65, arma que ele costumeiramente portava.

Ainda segundo o depoente, os pneus utilizados para a queima dos corpos de Marcelo e Coquinho foram fornecidos por Noel, reforçando a convergência de depoimentos nesse ponto.

Geraldo também afirma que Coquinho foi morto, justamente por não compactuar com a execução de Marcelo e por afirmar que, se pressionado, denunciaria o crime, tendo sido então eliminado por Rafael, Bandeira, Barbosa e Rangel.

Relata ainda que Rafael teria comentado com outros envolvidos sobre os homicídios, assumindo sua autoria, especialmente sobre o disparo fatal em Marcelo.

A acusada Karla Helena Fehelberg, por sua vez, confirma (fls. 418/425 e 633/635) ter sido informada por José Milton, de que Rafael foi o autor dos disparos que mataram Coquinho, dentro da caminhonete F-1000, veículo posteriormente desmontado. Ela também reafirma o envolvimento de Rafael no golpe contra Marcelo e no subsequente homicídio.

Outros elementos materiais corroboram esses relatos, como o desaparecimento e posterior incineração dos corpos, a lavagem do veículo Pointer com vestígios de sangue, a desmontagem da F-1000 de Coquinho, e a destruição do cofre retirado da empresa de Marcelo.

Portanto, com base nos elementos constantes dos autos, especialmente nos relatos convergentes e detalhados de vários coautores e testemunhas, é possível afirmar que RAFAEL MORAIS FIRME participou ativamente do planejamento e execução dos homicídios de Marcelo Coradini e Coquinho, executou pessoalmente os disparos que mataram as vítimas, conforme apontado por diversas fontes, participou da ocultação e destruição dos corpos, utilizando pneus para incineração, manteve contato direto com outros envolvidos, coordenando ações, transportes e destruição de provas e obteve vantagem econômica com o golpe aplicado à vítima Marcelo Coradini.

Tais circunstâncias demonstram prova da autoria delitiva por parte de Rafael Morais Firme, notadamente, quanto aos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e associação criminosa.

A coesão dos depoimentos e a lógica dos eventos descritos apontam Rafael como peça central na engrenagem criminosa, que culminou nos assassinatos.

Nessa ótica, ao contrário do que sustenta a defesa, não há qualquer impropriedade na conclusão exarada pelo Conselho de Sentença no sentido de reconhecer a autoria do apelante nos crimes em questão, notadamente, considerando que o apostilado instrutório carreia provas que assim embasam.

Portanto, não há que se falar em anulação da decisão dos jurados, sob pena de violação da soberania dos veredictos.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
redução das penas-base aplicadas, quanto aos crimes de homicídio e estelionato
.

Contudo, novamente não assiste razão à defesa, uma vez que inexiste vinculação jurisdicional às correntes que adotam parâmetros matemáticos fixos, seja de
ou .

Isso, pois, o douto magistrado
a quo
é dotado de poder discricionário vinculado para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime praticado, sempre com fundamentação idônea. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME (...).
7. A jurisprudência do STJ não exige a aplicação de frações matemáticas fixas (como 1/6 ou 1/8) para o aumento da pena-base pelas circunstâncias judiciais, sendo suficiente que a exasperação seja devidamente fundamentada e proporcional ao caso concreto.
Inexistem elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade, o que impede a concessão da ordem, mesmo de ofício. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ, HC n. 872.288/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).

Sobre a culpabilidade no que tange o homicídio de Marcelo, o douto juiz primevo a valorou negativamente tendo em vista que o réu foi o executor, acompanhou terceiras pessoas até a casa da vítima, a sequestrou e a levou para o local de sua morte. Já no homicídio de Joacir, o apelante também foi o executor, atraiu a vítima para ser capturada e simulou um sequestro.

Vale ressaltar que o apelante era policial militar à época dos fatos, sendo membro da segurança pública, dotado de maiores condições de entender o caráter ilícito do seu ato, além de ser detentor do dever de garantir a segurança pública e reprimir a criminalidade.

Inclusive, sendo esta a fundamentação para agravar a culpabilidade quanto ao delito de estelionato, reforçando o dito pelo douto magistrado
a quo,
conforme autorizado e legalizado pela jurisprudência pátria.

Em caso semelhante, já se manifestou a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE DO RÉU. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
5. É possível a realização de reforço de argumentação, desde que não haja agravamento da pena imposta ao réu, situação na qual não se constata reformatio in pejus.
(...). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009661-77.2019.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia da Almeida Araújo; Publ. 02/03/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPROVIMENTO RECURSAL.
I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença que, após veredito condenatório do Conselho de Sentença, imputou ao recorrente a pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido). II. Questões em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a fundamentação realizada pelo juízo de origem quanto às circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena é idônea; (II) saber se o acolhimento das qualificadoras possui respaldo nas provas dos autos. III. Razões de decidir3.
A culpabilidade se relaciona à maior ou menor possibilidade de o agente evitar o crime e o fato de o réu ser policial militar reformado e estar em inatividade não descarta a noção de que dele se exige uma conduta reta, na qualidade de conhecedor da Lei e figura da força pública. Logo, ao infringir a Lei, incidindo na prática de homicídio qualificado, inegável a maior reprovabilidade da sua conduta.
4. A prática do homicídio qualificado em via pública com intensa movimentação de veículos e pessoas, e nas proximidades de uma escola, evidencia circunstâncias do crime que transbordam daquelas já previstas pelo tipo penal, pois é certo que a ação homicida pôs em risco outros bens jurídicos que não apenas a vida da vítima. 5. As consequências do crime, quais sejam, o intenso sofrimento da vítima e de sua família, que ansiavam pela pronta recuperação, são fatores que ensejam a valoração desfavorável dessa circunstância judicial. 6. Em respeito à soberania dos vereditos e pela harmonia das qualificadoras em relação ao arcabouço probatório, não há o que se falar em afastamento das qualificadoras. lV. Dispositivo7. Apelação criminal conhecida e desprovida. -- -------- dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, II e IV. (TJAL; APL 0728535-29.2021.8.02.0001; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; DJAL 16/12/2024; Pág. 114).

Assim, conclui-se que as penas-base do apelante, com os ajustes pertinentes ao reforço de fundamentação, restam aplicadas sem que isso afete a legalidade ou a justiça da dosimetria, não merecendo qualquer reforma em seu
quantum
.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.